Tribunal: TJDFT
Processo: 0709618-55.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709618-55.2020.8.07.0001 RECORRENTE: PIERRE LHERMUSIEAU RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PASEP. ADMINISTRAÇÃO. SALDO EM CONTA INDIVIDUAL. LEGITIMIDADE PASSIVA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. NORMAS ESPECÍFICAS DO PIS/PASEP. I – O Banco do Brasil S/A, como depositário e administrador das contas individuais do Pasep, possui legitimidade passiva para responder por danos materiais decorrentes de eventual má gestão do saldo pertencente ao autor, especificamente quanto à suposta incorreção na aplicação de índices de correção monetária. Tema 1.150/STJ. II – Compete à Justiça do Distrito Federal processar e julgar as causas em que sociedade de economia mista é parte. III – Diante da validade das normas que definem a metodologia de atualização monetária dos valores das contas individuais do Pasep, não há amparo legal para a utilização de indexador não previsto nas referidas normas ou de índices percentuais diversos dos definidos pelo Conselho Diretor do PIS/Pasep. IV – Constatados erros nos cálculos apresentados pelo autor, decorrentes da utilização de parâmetros e procedimentos incompatíveis com a legislação que disciplina a matéria, a pretensão indenizatória por danos materiais improcede. V – Apelação desprovida. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, 239 da Constituição Federal e 3o da Lei Complementar 26/1975, sustentando que a turma julgadora não teria enfrentado a questão dos desfalques de sua conta vinculada ao PASEP, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. Em adição, sem apontar objetivamente qualquer dispositivo de lei federal supostamente violado, tece considerações sobre a responsabilidade civil objetiva das instituições financeiras à luz do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990). Invoca dissídio jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando julgado do TJPE como paradigma. Por fim, aponta ofensa aos artigos 5o, inciso LV, da CF; 189 do Código Civil; 319, 350, 351, 337, 352, 371, 396, 427, 437, e 832, todos o CPC, e 4o da Lei Complementar 26/1975, sem, contudo, apontar as razões pelas quais entende que os aludidos dispositivos legais estariam violados. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 489 e 1.022, ambos do CPC, pois, consoante iterativos julgados da Corte Superior, “Inexiste violação dos arts. 489, § 1o, III e IV, e 1.022, I, II e III, do CPC/2015, não se vislumbrando nenhum equívoco ou deficiência na fundamentação contida no acórdão recorrido, sendo possível observar que o Tribunal de origem apreciou integralmente a controvérsia, apontando as razões de seu convencimento, não se podendo confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.” (REsp n. 1.968.695/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 13/8/2024, DJe de 29/8/2024). O recurso especial também não merece ser admitido quanto à alegada negativa de vigência do artigo 3o da Lei Complementar 26/1975, uma vez que tal dispositivo legal, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foi objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial.” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.552.530/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 26/8/2024, DJe de 28/8/2024). Tampouco merece prosseguir o recurso especial no tocante às teses sobre a incidência do CDC ou de violação aos artigos 189 do Código Civil; 319, 350, 351, 337, 352, 371, 396, 427, 437, e 832, todos o CPC, e 4o da Lei Complementar 26/1975. Isso porque “Evidencia-se a deficiência na fundamentação recursal quando o recorrente não indica qual dispositivo de lei federal teria sido violado, bem como não desenvolve argumentação a fim de demonstrar em que consiste a ofensa aos dispositivos tidos por violados. A via estreita do recurso especial exige a demonstração inequívoca da ofensa ao dispositivo mencionado nas razões do recurso, bem como a sua particularização, a fim de possibilitar exame em conjunto com o decidido nos autos, sendo certo que a falta de indicação dos dispositivos infraconstitucionais tidos como violados caracteriza deficiência de fundamentação, fazendo incidir, por analogia, o disposto no enunciado n. 284 da Súmula do STF.” (AgInt no AREsp n. 2.574.086/AM, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 26/8/2024, DJe de 28/8/2024). Ressalto que, “Segundo entendimento desta Corte a inadmissão do recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, III, "a", da Constituição Federal, em razão da incidência de enunciado sumular, prejudica o exame do recurso no ponto em que suscita divergência jurisprudencial se o dissídio alegado diz respeito ao mesmo dispositivo legal ou tese jurídica, o que ocorreu na hipótese.” (AgInt no REsp n. 2.120.180/ES, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024). Por fim, descabe dar seguimento ao recurso especial quanto à indicada ofensa a artigo da CF, uma vez que, consoante pacífica jurisprudência da Corte Superior, “No que toca à suposta violação de dispositivos da Constituição Federal, o recurso especial não comporta conhecimento. Depreende-se do art. 105, III, a, da Constituição Federal, que a competência do Superior Tribunal de Justiça, na via do recurso especial, encontra-se vinculada à interpretação e à uniformização do direito infraconstitucional federal. Dessa forma, não cumpre ao Superior Tribunal de Justiça, na via estreita do recurso especial, analisar a suposta violação de dispositivos constitucionais, nem mesmo para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência constitucionalmente atribuída ao Supremo Tribunal Federal para tratar da matéria de índole eminentemente constitucional, por meio do processamento e julgamento de recursos extraordinários, nos termos do art. 102, III, da Constituição Federal.” (AgInt no REsp n. 2.151.244/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 4/9/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009